Tribunal: TJES
Processo: 5006985-80.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006985-80.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: LEOCADIA DE SENA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX. GOLPE DA PROVA DE VIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A decisão originária declarou a falha na prestação dos serviços e a condenou ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 18.591,03 e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a realização de transferências bancárias atípicas decorrentes de engenharia social afasta a responsabilidade da instituição financeira por culpa exclusiva da vítima ou se o evento caracteriza fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica exercida.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços independentemente da verificação de culpa. 4. As fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias integram o risco do empreendimento, configurando hipótese de fortuito interno que atrai a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O defeito do serviço resta configurado quando o sistema de monitoramento da instituição financeira não detecta nem bloqueia transações flagrantemente anômalas e incompatíveis com o histórico de consumo habitual do correntista. 6. O dano moral decorrente de privação substancial de recursos financeiros sofrida por pessoa idosa atinge atributos da personalidade e se caracteriza na modalidade in re ipsa. 7. O montante fixado pelo juízo de origem a título de reparação extrapatrimonial mostra-se moderado e atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes em transações bancárias, sendo irrelevante a discussão sobre invasão ao aplicativo bancário. 2. A falha na prestação de serviço, com omissão na solução da fraude informada pelo cliente, enseja o dever de indenizar. 3. A responsabilidade da instituição financeira inclui o dever de segurança nas transações realizadas por seus clientes."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023

RELATÓRIO.

1. A parte autora relata na petição inicial que foi vítima de uma fraude bancária na modalidade conhecida como golpe da prova de vida após receber um telefonema de um indivíduo que se passava por servidor público. Ela narra que foi induzida a realizar procedimentos que culminaram na efetivação de transferências financeiras via Pix não autorizadas a partir de sua conta de pagamento. Ela esclarece que as movimentações ocorreram de forma atípica e concentrada em um curto espaço de tempo totalizando o prejuízo material de R$ 18.591,03 que desrespeitou flagrantemente o seu perfil de consumo habitual. Diante de tais fatos a demandante pugnou pela condenação da ré à restituição integral do valor subtraído e ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

2. O juízo de origem proferiu sentença de parcial procedência e condenou o banco a restituir a quantia de R$ 18.591,03 a título de danos materiais e a pagar a quantia de R$ 3.000,00 como reparação por danos morais.

3. Nas razões recursais a instituição financeira requer a reforma integral do julgado alegando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que atua como mera intermediadora de pagamentos e não auferiu proveito econômico com o golpe. No mérito o recorrente alega a inexistência de nexo causal e de defeito no serviço bancário argumentando que a transação Pix foi devidamente validada por senha pessoal e autenticação biométrica facial partindo de dispositivo previamente cadastrado. O banco sustenta que o evento decorreu de culpa exclusiva da consumidora e de terceiros uma vez que ela agiu de forma consciente e negligente ao seguir as instruções dos estelionatários. Por fim a instituição financeira defende a ausência do dever de indenizar pela falta de comprovação de abalo psicológico e pede subsidiariamente a redução do valor arbitrado para os danos morais para evitar o enriquecimento sem causa da recorrida.

VOTO.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco recorrente deve ser prontamente rejeitada conforme bem delineado na sentença de primeiro grau. A verificação das condições da ação deve ocorrer à luz da teoria da asserção bastando a demonstração de pertinência abstrata entre os fatos narrados na petição inicial e a esfera jurídica da empresa demandada que disponibiliza os serviços de pagamento utilizados para a concretização do dano patrimonial.

5. No mérito a controvérsia deve ser solucionada sob as regras do Código de Defesa do Consumidor que estabelece o regime de responsabilidade civil objetiva para os fornecedores de serviços. O prestador responde independentemente da verificação de culpa pelos prejuízos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação de suas atividades e pela insuficiência de mecanismos voltados à segurança patrimonial dos clientes

6. O argumento do banco de que a operação foi validada por senha e biometria facial não afasta o defeito do serviço quando demonstrado que a transação foi fruto de engenharia social. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou no Tema Repetitivo 466 e na Súmula 479 o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias uma vez que tais eventos integram o risco intrínseco do negócio.

7. A falha na prestação dos serviços do recorrente reside flagrantemente na omissão de seus sistemas de segurança em monitorar e bloquear transações em tempo real que fujam de maneira drástica do padrão histórico de consumo do usuário. No caso concreto a transferência contestada de R$ 18.591,03 representou uma ruptura abrupta e inexplicável com a média usual de movimentação financeira da autora idosa que girava em torno de R$ 113,61 o que impunha ao banco o dever de adotar medidas cautelares automáticas para obstar a consumação da fraude.

8. A tese de excludente de responsabilidade baseada na culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não merece acolhimento diante das circunstâncias verificadas. A indução do consumidor hipervulnerável ao erro por meio de técnicas refinadas de estelionato não rompe o nexo de causalidade pois o sucesso da empreitada criminosa decorre justamente da fragilidade do sistema do banco que permite a saída célere de quantias vultosas sem a devida checagem de segurança em prol da facilitação dos lucros da atividade econômica.

9. O dano moral pretendido encontra-se plenamente configurado diante do severo desgaste existencial e psicológico imposto à consumidora. A privação súbita de uma quantia significativa de dinheiro pertencente a uma pessoa idosa ultrapassa a fronteira dos meros dissabores cotidianos atingindo diretamente a sua subsistência dignidade e tranquilidade e fazendo incidir a presunção natural do dano na modalidade in re ipsa.

10. O valor fixado na origem de R$ 3.000,00 a título de indenização extrapatrimonial atende estritamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil. O montante revela-se extremamente moderado e proporcional à gravidade da lesão e à alta capacidade econômica da instituição financeira não gerando qualquer enriquecimento indevido em favor da recorrida e devendo ser integralmente mantido.

DISPOSITIVO.

11. Posto isso,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados no percentual de 20% sobre o valor total da condenação, com amparo no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)